Tribunal: TJDFT
Processo: 0776470-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALECIMENTO DE SÓCIO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a dissolução parcial de sociedade empresária em razão do falecimento de um dos sócios, determinando o reembolso das quotas ao espólio mediante apuração de haveres. O recurso busca o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio e a improcedência do pedido, além da majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para requerer a dissolução parcial da sociedade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, considerando o baixo valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio possui legitimidade ativa para requerer a dissolução parcial da sociedade, conforme previsão do art. 600, II, do CPC e art. 1.056, §1o, do Código Civil, enquanto não concluída a partilha das quotas sociais.
4. O contrato social prevê a continuidade da sociedade com os herdeiros, desde que haja interesse das partes, o que não se verificou no caso concreto, justificando a dissolução parcial.
5. A dissolução parcial é medida adequada diante da manifestação de interesse do sócio remanescente em manter a atividade empresarial, conforme o princípio da preservação da empresa.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do valor irrisório da causa e da baixa complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
Tese de julgamento: "1. O espólio possui legitimidade ativa para requerer a dissolução parcial de sociedade em razão do falecimento de sócio, enquanto não concluída a partilha. 2. A dissolução parcial é cabível quando há interesse do sócio remanescente em manter a atividade empresarial. 3. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade quando o valor da causa for muito baixo."
___
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 600, II; 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CC, arts. 1.028, 1.031, 1.033, parágrafo único, 1.056, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.645.672/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/08/2017, p. 29/08/2017. STJ, REsp no 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 06/10/2011, p. 19/10/2011. TJDFT, Acórdão 1694208, ApCiv 0701282-49.2022.8.07.0015, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023. TJDFT, Acórdão 1983452, ApCiv 0702575-74.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 05/04/2025. TJDFT, Acórdão 1705088, ApCiv 0751027-29.2021.8.07.0016, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, p. 02/06/2023.